Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733258-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: RONALDO FERREIRA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50029668) interposto por JURACI DA SILVA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por RONALDO FERREIRA VIEIRA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Reveja-se o teor do r. decisório (ID 50029688 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por RONALDO FERREIRA VIEIRA em desfavor de JURACI DA SILVA CARVALHO. Em sede de impugnação, a devedora afirma a impenhorabilidade de valores por terem origem salarial. Ainda, a impossibilidade de constrição de qualquer verba abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos independentemente da espécie de conta que esteja depositada. Pois bem, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança e de origem salarial, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Pois bem, apesar de suscitada a impenhorabilidade da verba por, supostamente, ser de origem alimentar, não há a demonstração mínima de que os valores bloqueados sejam decorrentes de sua remuneração ou que seriam para seu sustento. Trata-se de alegações desprovidas de lastro probatório, as quais seriam de sua responsabilidade, considerando que é seu ônus a demonstração de impenhorabilidade. Quanto à impossibilidade de penhora de qualquer espécie de valor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não comungo com este entendimento, pois, se fosse este o interesse do legislador, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários-mínimos a disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, a parte não juntou extratos, a fim de demonstrar que as contas bloqueadas eram utilizadas para reserva de valores ou investimento. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. No mesmo prazo para recurso, determino que o executado junte sua certidão de casamento, a fim de corroborar com a alegação de que seria casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Após, intime-se o credor para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Inconformado, pretende o agravante a reforma da decisão para fins de reconhecimento da ilegalidade da penhora de R$ 2.467,94 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) por ser valor fruto de verbas salariais. Requer a imediata suspensão da decisão agravada pelo risco de prejuízos financeiros que advirão do decisório e, no mérito, busca a não permissão da penhora de valores bloqueados na conta do executado pela origem salarial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador